Tribunal: TJSP
Processo: 1000274-21.2017.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Duplicatas. Extinção do feito pelo pagamento da dívida. Não ocorrência. Honorários advocatícios que são devidos, pela metade. Inteligência do artigo 827, § 1o, do CPC. Custas iniciais, cuja parcela deverá ser deduzida do valor do débito, ante a emenda da inicial, com desistência do recebimento de alguns dos títulos. Diligências não utilizadas pelo oficial de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Duplicatas. Extinção do feito pelo pagamento da dívida. Não ocorrência. Honorários advocatícios que são devidos, pela metade. Inteligência do artigo 827, § 1o, do CPC. Custas iniciais, cuja parcela deverá ser deduzida do valor do débito, ante a emenda da inicial, com desistência do recebimento de alguns dos títulos. Diligências não utilizadas pelo oficial de justiça que poderão ser levantadas pelo exequente. Depósito insuficiente. Extinção cassada com adoção de novos critérios de cálculos.
RECURSO PROVIDO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029883
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000274-21.2017.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante AÇOS GALVI
DO BRASIL COMÉRCIO EIRELI –ME., é apelado K.A.O DUTOS INDUSTRIAIS E
COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000274-21.2017.8.26.0108 -Voto no 22710 egf
2
VOTO No 22710
APELAÇÃO CÍVEL No 1000274-21.2017.8.26.0108
COMARCA: CAJAMAR - FORO DE CAJAMAR - VARA ÚNICA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RICARDO VENTURINI BROSCO
APELANTE: AÇOS GALVI DO BRASIL COMÉRCIO EIRELI –ME.
APELADO: K.A.O DUTOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Duplicatas. Extinção do
feito pelo pagamento da dívida. Não ocorrência. Honorários
advocatícios que são devidos, pela metade. Inteligência do artigo 827,
§ 1o, do CPC. Custas iniciais, cuja parcela deverá ser deduzida do
valor do débito, ante a emenda da inicial, com desistência do
recebimento de alguns dos títulos. Diligências não utilizadas pelo
oficial de justiça que poderão ser levantadas pelo exequente.
Depósito insuficiente. Extinção cassada com adoção de novos
critérios de cálculos.
RECURSO PROVIDO, com determinação.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 87/88, declarada
a fls. 97/98), de relatório adotado, que extinguiu a execução de título extrajudicial
ajuizada pela apelante, com fundamento no artigo 924, inciso II, c.c. 925, ambos do
CPC.
Apela a exequente afirmando que, instada a se manifestar sobre o
depósito efetuado pela executada, não só reforçou a necessidade de complemento do
pagamento, como também pleiteou consulta no BacenJud, exibindo nova planilha de
cálculo, sendo nula a sentença que declarou o pagamento da dívida. Afirma, ademais,
que: a) o cálculo apresentado pela exequente atualizou somente os valores referentes
aos títulos indicados na inicial; e b) há saldo residual de R$ 1.538,99, relativo a
honorários advocatícios de 10%, além das custas processuais.

Recurso tempestivo (fls. 101), preparado (fls. 108) e respondido (fls.
112/120)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000274-21.2017.8.26.0108 -Voto no 22710 egf
3
VOTO.
Cuida-se de execução de título extrajudicial, relativa a três duplicatas
mercantis, discriminadas a fls. 38/40, que totalizam a quantia de R$ 8.858,64, cujo valor
corrigido com juros e correção monetária, englobando os horários advocatícios e
despesas processuais, atingem o montante de R$ 10.848,21, em fevereiro de 2017 (fls.
41).
O devedor, por sua vez, afirmou ter efetuado o depósito do valor
estampado nos títulos, de R$ 8.858,64 em 24.2.2017 e 3.3.2017, mas sem incluir
atualização monetária e custas processuais. Concordou, então, em depositar a quantia
de R$ 701,42 (correção monetária e juros apontados no cálculo do credor), mais o valor
de R$ 125,35, relativo a custas de distribuição, além de R$ 22,84 de taxa de mandato,
que totalizaram R$ 849,52, cujo depósito foi efetuado em 10.3.2017, somando a quantia
de R$. 9.708,16.
Por outro lado, o executado discordou do pagamento dos honorários
advocatícios no percentual de 10% incluídos no valor da dívida, vez que já efetuara o
pagamento antes da citação.
O credor insistiu na inclusão de todas as verbas relacionadas na inicial (fls.
59/61) e após o magistrado determinar manifestação das partes, ambas continuaram
controvertendo sobre o valor da dívida (fls. 72, 76, 81/83), sobrevindo extinção do feito
pela quitação (fls. 87/88).
Respeitada a convicção do douto magistrado, não era caso de considerar
satisfeita a execução.
Os honorários advocatícios, ao contrário do que afirma o executado, são
devidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000274-21.2017.8.26.0108 -Voto no 22710 egf
4
Isto porque, embora os depósitos tenham sido efetivados antes da citação
do devedor, são devidos os honorários advocatícios, com a ressalva de que deverão ser
reduzidos pela metade, diante do que dispõe o artigo 827, § 1o, do CPC.1
Também há de ser responsabilizado o executado pelo pagamento das
custas processuais (iniciais e de mandato), com as observações que seguem.
As custas iniciais, de fato, devem se limitar ao valor de R$ 125,35, como
apontou o devedor (5 Ufesps), e também deverá ser corrigida a partir do desembolso.
Isto porque o valor remanescente refere-se a títulos cujas cobranças foram excluídas
pelo apelante.

Já as diligências recolhidas aos oficiais de justiça não poderão compor a
dívida, cabendo ao exequente requerer seu levantamento, já que não utilizadas.
Logo, a dívida deverá ser corrigida (com juros e correção monetária) até a
data dos efetivos depósitos, devendo sobre ela incidir honorários advocatícios de 5% e,
também, somadas as custas e despesas processuais (com correção monetária), com
exceção das diligências não utilizadas pelo oficial de justiça, como acima anotado.
Assim, afasta a extinção pelo pagamento, na origem novos cálculos
deverão ser elaborados pelo credor, com observância dos critérios acima mencionados.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para anular a sentença de
extinção, com determinação.
Fernando Sastre Redondo
Relator
1
Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento,
a serem pagos pelo executado.
§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios
será reduzido pela metade.